Tribunal: CARF
Processo: 10880.915829/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2016
PER/DCOMP. FALTA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
No pedido de ressarcimento cumulado com compensação o débito confessado é homologado se certo e líquido o crédito tributário, sendo o ônus da prova da higidez do crédito, exclusivamente, do contribuinte à luz da legislação vigente (CTN e Decreto no 70.235/70).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
PER/DCOMP. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
A homologação tácita (§ 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) é reconhecida, apenas, nos casos em que a ciência do contribuinte, do teor do despacho decisório informando o resultado do pedido, se dá após o prazo de 05 anos da transmissão do PER/DCOMP.
DILIGÊNCIA FISCAL. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA PORTARIA No 1.687/2014. CONCOMITÂNCIA.
A discussão administrativa levada ao judiciário provoca concomitância. Pesa-se aplicação da Súmula Vinculante CARF no 1.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915829/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.473 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2016
PER/DCOMP. FALTA DE PROVAS. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
No pedido de ressarcimento cumulado com compensação o débito confessado é
homologado se certo e líquido o crédito tributário, sendo o ônus da prova da
higidez do crédito, exclusivamente, do contribuinte à luz da legislação vigente
(CTN e Decreto no 70.235/70).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PER/DCOMP. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A homologação tácita (§ 5o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) é reconhecida,
apenas, nos casos em que a ciência do contribuinte, do teor do despacho
decisório informando o resultado do pedido, se dá após o prazo de 05 anos da
transmissão do PER/DCOMP.
DILIGÊNCIA FISCAL. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA PORTARIA
No 1.687/2014. CONCOMITÂNCIA.
A discussão administrativa levada ao judiciário provoca concomitância. Pesa-
se aplicação da Súmula Vinculante CARF no 1.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário quanto ao argumento de nulidade do procedimento de fiscalização e, na parte
conhecida, negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.468, de 25 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.915824/2013-02, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915829/2013-27
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro (a) Ari Vendramini, substituído (a) pelo (a) conselheiro (a) Marcos Antônio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor da(o) PIS/Pasep não
cumulativo vinculado às exportações, referente ao 3o trimestre de 2010, no valor de R$
1.115.363,19 (PER/Dcomp no 31435.73202.130611.1.5.08-0063), utilizado pela empresa na
compensação de débitos próprios (PER/Dcomp's nos nos 16508.57182.300611.1.5.08-0063;
28848.97894.310811.1.3.08-1680).
Relata a Autoridade responsável pela análise que, apesar das seguidas intimações,
a empresa não comprovou em sua totalidade os valores lançados em DACON, tendo deixado de
apresentar, por exemplo, a caracterização de vários produtos de acordo com as notas fiscais,
classificação fiscal, etc. Além disso, constatou o lançamento no Demonstrativo de operações
cujos “CFOP” não conferem o direito ao crédito.
Assim, procedeu a análise considerando os documentos apresentados e as
informações disponíveis nos sistemas da Receita, tendo na fase conclusiva feito novas
intimações para apresentação de notas fiscais selecionadas e de memorial relativo à revenda de
produtos, não respondidas sob a justificativa de que teria encerrado o MFP por decurso de prazo.
Foi reconhecido o direito ao crédito de R$ 1.086.986,75, utilizados na
homologação parcial das compensações.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
na qual inicialmente faz relato da ação, afirma haver entregue os documentos necessários e
apresenta os seguintes argumentos:
a) Afirma haver cometido o equívoco de informar no Dacon como "bens para revenda"
itens que na verdade eram insumos de produção, devendo tal erro ser corrigido de
ofício, dada a impossibilidade de retificação do demonstrativo;
b) Segue afirmando haver entregue toda a documentação necessária, reclamando da
justificativa da fiscalização de que as glosas ocorreram por falta de comprovação.
c) Aponta decadência do direito de manifestação acerca do pedido de ressarcimento
devendo ser reconhecido o crédito e, por consequência, homologadas as compensações;
d) Entende ser nulo o procedimento fiscal por violação ao princípio da legalidade, uma
vez que a fiscalização iniciou com o MPF no 08.1.80.00-2013-00016-3 encerrou-se em
01/08/2015, tendo sido concluída sob autorização do TDPF no 08.1.80.00- 2015-00057-
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

8, sem o necessário vínculo ao MPF original conforme previa o art. 15, § 2o da Portaria
RFB no 1.687, de 2014;
e) Pelo mesmo motivo acima apontado, entende terem sido violados os princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que a
Autoridade prolatou despacho decisório com base em autorização já encerrada;
f) Ao final, requer a procedência de seus argumentos.
À DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade da
Recorrente, especialmente em detrimento de provas. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS.
É correta a glosa de créditos indevidos há qualquer tempo, pois não ocorre fato gerador
do tributo no momento do creditamento. O uso indevido do crédito é que gera
conseqüências tributárias, pois ao usá-lo deixa-se de pagar o tributo devido, ocorrendo
prazo de decadência apenas para o lançamento de débito decorrente desta glosa.
MPF/TDPF. FALHAS PROCEDIMENTAIS. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Eventual desrespeito às regras relativas ao MPF/TDPF não implica a nulidade dos atos
administrativos, haja vista seu caráter subsidiário.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o Fisco deve comprovar a
infração cometida, no caso de pedido de restituição ou ressarcimento cabe à parte
interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o direito invocado. Assim, ao
efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos elementos de prova que sustentarão seu
pleito, sem o que será indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
À Recorrente se insurge arguindo: (i) decadência; (ii) nulidade do procedimento
de fiscalização; (iii) cerceamento de defesa; e, (iv) direito creditório existente. Ao final pleiteou:
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, vem a Recorrente requerer a este C. Conselho o regular recebimento
e processamento do Recurso Voluntário ora apresentado, para que, ao final, seja o
mesmo totalmente acolhido para determinar a reforma do V. acórdão proferido pela C.
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da cidade de Belém-
PA e, consequentemente, reconhecer como válido e legítimo o aproveitamento integral
do
crédito
objeto
do
PER/PIS
no
31435.73202.130611.1.5.08-0063,
e,
consequentemente, homologando-se na íntegra os débitos declarados na DCOMPs no
16508.57182.300611.1.5.08-5220
e
28848.97894.310811.1.3.08-1680,
vez
que
demonstrado cabalmente que a Recorrente cumpriu com todas as exigências exigidas
pela Recorrida, assegurando a Recorrente o direito a compensação do crédito de PIS
com débitos próprios.
Nos autos constam como elementos de provas para apuração da higidez do
crédito, Dacon, notas fiscais, registro de apuração do ICMS, resumo CFOP – entradas, memorial
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

de cálculo demonstrativo dos créditos declarados em DACON (e esclarecimentos), dentre outros.
Não há novas provas na fase recursal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos necessários requisitos legais de
admissibilidade e, por isso, dele conheço.
De acordo com o narrado, a discussão gravita sobre pedido de ressarcimento de
crédito de COFINS não-cumulativo-exportação (4o trimestre/2009), cumulado
com compensações, estas homologadas até o limite do crédito reconhecido pela
Autoridade Fiscal.
Após detida análise dos autos, à DRJ decidiu pela improcedência da contestação
apresentada pela Recorrente sob as seguintes razões:
Decadência
(...)
11. Tendo sido transmitido os PER/DCOMP referentes às compensações em
23.12.2010 e 31.01.2011, o prazo para a manifestação da Fazenda encerraria
respectivamente em 23.12.2015 e 31.01.2016, passados os cinco anos previstos
no § 5o acima. Ora, considerando que a ciência do despacho decisório deu-se em
01.12.2015 resta clara a inocorrência da homologação tácita das compensações.
12. Cabe aqui lembrar que em momento algum houve a anulação do primeiro
despacho decisório, tendo a Autoridade Judicial deixado claro que não caberia tal
providência. Dessa forma, o segundo despacho tão somente completa o primeiro,
diante do atendimento às intimações determinadas pela justiça.
Possíveis irregularidades no MPF/TDPF
(...)
15. No que diz respeito ao Procedimento Fiscal, etapa que antecede à decisão,
constata-se que a tese desenvolvida pela impugnante cinge-se a uma linha
interpretativa que, arraigada ao formalismo, orienta-se na direção da
essencialidade da forma procedimental. Cumpre referir, pois, que o processo
administrativo lato sensu, e não menos o procedimento de fiscalização, está
subordinado, entre outros, aos princípios do formalismo moderado e da verdade
material, que apontam no sentido de que as formalidades processuais somente
devem ser reverenciadas na medida em que preservem direitos fundamentais do
administrado, prevalecendo o objeto maior, que é o alcance da verdade.
16. Assim, apenas se faz inválido o procedimento fiscal quando da inobservância
de menores formalidades houver resultado prejuízo efetivo à defesa do sujeito
passivo, e isso por imposição dos princípios fundamentais de nosso ordenamento
jurídico. Nesse passo, somente caso a caso é que se poderá indicar e demonstrar,
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

em concreto, o efetivo prejuízo advindo da suposta nulidade, consignando-se,
por óbvio, que possível falha na emissão ou prorrogação do MPF/TDPF não se
poderá constituir, de per si, em nulidade, notadamente quando este tenha sido
cientificado de todas as etapas do procedimento de fiscalização, havendo sido
chamado a manifestar-se ainda no curso do procedimento, ao qual acompanhou
normalmente e ao fim do qual apresentou defesa escrita em que demonstra
perfeito conhecimento dos atos e fatos que lhe são atribuídos, como se dá no
presente caso.
(...)
Mérito
18. No que se refere ao pedido de ressarcimento feito, a empresa insiste que os
dados contábeis fornecidos, juntamente com as declarações e demonstrativos já
conteriam todos os elementos necessários à análise. Discorda-se.
19. Conforme se observa, a Autoridade Fiscal relacionou em detalhes, nos dois
despachos decisórios, os itens desconsiderados e que necessitariam de
comprovação, dando oportunidade à empresa de apresentar sua provas e
considerações, o que não foi feito. Não se tratam de meros dados constantes de
contabilidade, mas da necessidade de, por exemplo (primeiro despacho):
apresentar as notas fiscais; relacionar os bens descritos com aqueles das notas;
defender-se nos casos em que o CFOP não dá direito ao crédito; identificar as
despesas de fretes, considerando que somente dão direito os relativos a operações
de venda; defender-se da justificativa para a glosa dos pallets. Conforme dito, a
empresa deixou de rebater os itens apontados, tendo apenas indicado que todos
os dados estariam na contabilidade/declarações.
(...)
21. Entende-se que a empresa pretende provar o erro do Dacon com as
informações da GIA, novamente sem apresentar nenhuma comprovação acerca
dos itens adquiridos e da utilização dos mesmos, o que de certa forma já havia
ocorrido no decorrer da ação fiscal (vide itens 50 a 65 do Despacho Decisório).
A alegação de que exportou nos períodos seguintes não possui o condão de levar
à conclusão de que estariam corretos os valores informados, sem a apresentação
de documentos que comprovem o quanto de insumos foram adquiridos no
período em análise e utilizados na industrialização dos bens exportados.
22. Cumpre lembrar que, diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em
que o Fisco deve comprovar a infração cometida, no caso de pedido de
restituição ou ressarcimento cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito,
provar que possui o direito invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deveria dispor
a empresa dos elementos de prova que sustentarão seu pleito.
Contra o Acórdão Recorrido, a linha argumentativa da Recorrente está apoiada
nos tópicos de: (i) decadência; (ii) nulidade do procedimento de fiscalização;
(iii) cerceamento de defesa; e, (iv) direito creditório existente.

- Decadência para análise do PER/DCOMP.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

Com fulcro no inciso V do art. 1561 c/c o § 4o, do art. 1502, ambos do CTN,
sugere a Recorrente que o prazo de manifestação da Autoridade Fiscal sobre o
PER/DCOMP transmitido estaria alcançado pela decadência.
Segundo ela, apenas em 04/10/2016 teria sido cientificada do teor do despacho
decisório que apreciou os pedidos no 39902.97517.231210.1.1.09-3551 (PER), e
31971.45390.231210.1.3.09-8081
e
33890.19575.310111.1.3.09-1180
(DCOMP).
Sem razão à Recorrente.
Certo é que a homologação tácita buscada pela Recorrente seria possível se
expirado o prazo de apreciação do pedido de compensação a teor do § 5o, do art.
74 da Lei no 9.430/963, pela Autoridade Fiscal.
No caso em tela, as compensações foram transmitidas em 23/12/2010 e
31/01/2011, tendo sido a Recorrente cientificada do despacho decisório manual
que reconheceu parte dos créditos em 01/12/2015 (e-fl. 255).
Posteriormente, em razão de decisão judicial no MS no 0006582-
68.2016.4.03.6100 que concedeu liminar favorável a Recorrente, houve análise
complementar do PER/DCOMP e emissão de despacho decisório-revisão, com
ciência deste pela Recorrente em 04/10/2016. A liminar concedida foi para que
a Autoridade Fiscal assim procedesse:
(...) buscando uma solução processual útil para colocar fim ao problema
apresentado nos autos, determino que a autoridade impetrada, em 15 dias,
informe diretamente à parte-impetrante quais documentos são necessários para o
esclarecimento insistentemente exigido (fls. 74), após o que a parte-impetrante
deverá apresentar tais documentos à autoridade impetrada em iguais 15 dias. Na
posse desses documentos, determino que a autoridade impetrada, em novos 15
dias, analise o decidido nos autos do processo administrativo
10880.915824/2013-02 (pertinente a pedido de ressarcimento de crédito da
COFINS do 4o trimestre de 2009), informando nestes autos o desfecho quanto às
DECOMPs correspondentes.
Conclui-se então que, de fato, houve ciência pela Recorrente do Despacho
Decisório que apreciou o seu PER/DCOMP em 04/10/2016 (e-fl. 680),
entretanto trata-se de ato revisional e com a concessão de saldo credor ‘a

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[omissis]
V - a prescrição e a decadência;
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[omissis]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
3 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[omissis]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

maior’, daquele reconhecido no despacho anterior. Além do mais, as
compensações foram devidamente examinadas dentro do prazo legal e a
Recorrente ciente do resultado em igual prazo (art. 74 da Lei no 9.430/96 e § 4o,
do art. 150, ambos do CTN).
Logo, afasto a decadência arguida.

- Nulidade do procedimento de fiscalização e cerceamento de defesa.
- Da manifesta concomitância.
A princípio, constato concomitância entre a matéria albergada em recurso e o
MS no 0006582-68.2016.4.03.6100 (e-fls. 238/241) – extinto nos termos do
inciso VII, do art. 485 do CPC4, vejamos:
Processo
Objeto
Pedidos
Decisão
10880.915824/2013-
02
Ressarcimento
de
crédito da COFINS
do 4o trimestre de
2009,
cumulado
com compensação.
Para
tanto,
mencionou que o
antigo MPF no
08.1.80.00-2013-
00016-3
havia
sido
regularmente
encerrado em 01
de
agosto
de
2015, sem que a
fiscalização
encontrasse
qualquer
problema
no
direito creditório
informado
pelo
contribuinte, vez
que
o
último
termo
de
prorrogação
estava datado de
31 de julho de
2015.
(...)
Portanto, diante
das
considerações
acima, é possível
afirmar,
com
base
nos
dispositivos
legais acima, que
o
MPF
no
16. Assim, apenas
se faz inválido o
procedimento
fiscal quando da
inobservância de
menores
formalidades
houver resultado
prejuízo efetivo à
defesa do sujeito
passivo, e isso por
imposição dos princípios fundamentais de nosso ordenamento jurídico. Nesse passo, somente
caso a caso é que
se poderá indicar
e demonstrar, em
concreto,
o
efetivo
prejuízo
advindo
da
suposta nulidade,
consignando-se,
por
óbvio,
que
possível falha na
emissão ou prorrogação do MPF/TDPF não se poderá
constituir, de per
si, em nulidade,
notadamente

4 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[omissis]
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

08.1.80.00-2013-
00016-3
é
procedimento
fiscalizatório
legalmente
desvinculado do
TDPF
no
08.1.80.00-2015-
00057-8,
ainda
que
ambos
possuíssem
o
mesmo objeto de
fiscalização.
Assim,
resta
evidente
o
descumprimento
das disposições
contidas
na
Portaria RFB no
1.687/14
(atualmente
a
Portaria
6478/2017) e da
violação ao princípio da legalidade tributária, imperioso o reconhecimento
da nulidade do
procedimento de
fiscalização que
foi
concluído
com a emissão
do
despacho
decisório objeto
desta defesa.

quando este tenha
sido
cientificado
de todas as etapas
do procedimento
de
fiscalização,
havendo
sido
chamado
a
manifestar-se
ainda no curso do
procedimento, ao
qual acompanhou
normalmente e ao
fim
do
qual
apresentou defesa
escrita
em
que
demonstra
perfeito
conhecimento dos
atos e fatos que
lhe são atribuídos,
como se dá no
presente caso.
0006582-
68.2016.4.03.6100
Nulidade
do
despacho decisório
proferido nos autos
do
processo
administrativo
no
10880.915824/2013-
02,
pertinente
a
pedido
de
ressarcimento
de
crédito da COFINS
do 4o trimestre de
2009.
A
parte-
impetrante alega,
na inicial da impetração, irregularidades formais no processo da decisão que levaram ao deferimento
parcial de seu
pleito
de
ressarcimento.
De
fato,
em
19/02/2013,
a
Receita Federal
iniciou
Compreendendo
os
limites
materiais
e
formais postos a
todos
(inclusive
nesta
via
mandamental, que
não
comporta
dilação
probatória),
e
atentando para as
presunções aplicáveis à matéria, e, sobretudo buscando uma solução
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

procedimento de
fiscalização
(Mandado
de
Procedimento
Fiscal – MPF –
diligência
no
08.1.80.00-
2013.00016-3),
para verificação
do
pedido
de
ressarcimento
acima identifica,
sendo que várias
prorrogações
levaram
a
indefinições até
o presente (consoante informações da autoridade impetrada). Realmente, em
31/07/2015,
o
MPF
foi
substituído pelo
Termo
de
Distribuição
de
Procedimento
Fiscal (TDPF –
Diligência
no
08.1.80.00-2015-
00057-8) com o
mesmo objetivo
do MPF anterior.
processual
útil
para colocar fim
ao
problema
apresentado
nos
autos, determino
que a autoridade
impetrada, em 15
dias,
informe
diretamente
à
parte-impetrante
quais documentos
são
necessários
para
o
esclarecimento
insistentemente
exigido (fls. 74),
após
o
que
a
parte-impetrante
deverá apresentar
tais documentos à
autoridade
impetrada
em
iguais 15 dias. Na
posse
desses
documentos,
determino que a
autoridade
impetrada,
em
novos
15
dias,
analise o decidido
nos
autos
do
processo
administrativo
10880.915824/20.
13-02 (pertinente
a
pedido
de
ressarcimento de
crédito
da
COFINS do 4o
trimestre
de
2009),
informando nestes
autos o desfecho
quanto
às
DECOMPs
correspondentes.
Sem delongas, resta claro que a Recorrente tenta desqualificar o TDPF, e
consequentemente, o Despacho Decisório nas vias judicial e administrativa.
Portanto, a concomitância é evidente, devendo, pois, ser aplicada ao caso a
Súmula Vinculante CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Diante disso, não conheço do argumento.

- Do direito creditório existente.
Por derradeiro, defende à Recorrente a existência do crédito tributário buscado
no pedido de ressarcimento, com amparo nas saídas isentas ou não tributadas
dos produtos. E que a Autoridade Fiscal teria certificado a sua certeza e liquidez
no MPF instaurado, com base na DCTF, Dacon, DIPJ, dentre outros, enviados
pela Recorrente.
Ainda alega erro material nas informações prestadas sobre os bens para revenda,
inseridas na Linha 1 (aquisição mercado interno) das Fichas 6a e 16a do Dacon,
quando o correto era lançá-las na Linha 2 (bens utilizados como insumos –
mercado externo), e que tal equívoco não teria o condão de invalidar os créditos
apurados.
Erra à Recorrente.
Veja que à matéria de fundo vincula-se à prova. E sobre o assunto, a Autoridade
Fiscal não se debruçou sobre os todos os documentos fiscais, tampouco os
registros contábeis, já que não apresentados em sua integralidade pela
Recorrente.
Dos documentos entregues, sendo eles Dacon e planilhas contendo
informações/esclarecimentos
requeridos
pela
Autoridade
Fiscal,
por
insuficiência e/ou inconsistência de dados sobre as operações (bens/serviços),
bem como de notas fiscais, parte foi descartado (glosado). E neste sentido, a
conclusão dos trabalhos foi pela glosa das notas fiscais sem comprovação de
revenda e de frete, CFOP sem direito a crédito ou material para consumo, do
produto inválido e, por fim, ausência de direito ao pallet.
Por certo, sendo às razões que deram suporte ao juízo a quo para a manutenção
do Despacho Decisório contestado, como transcrito antes. Decisão irreparável.
Sabe-se que a compensação é condição resolutória para a extinção do débito
confessado, condicionada a presença do crédito apurado (art. 165 do CTN5),
para ulterior homologação (art. 150 do CTN6). É o que diz o caput do art. 170
do CTN:

5 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do
tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
6 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
No caso em tela, a Recorrente transmitiu PER alocado a DCOMP. Logo, a
compensação só pode ser homologada se reconhecido o crédito indicado no
PER. Sendo caso de ressarcimento/restituição à prova da certeza e liquidez do
crédito recai sobre o contribuinte interessado, aqui Recorrente, a teor do
Decreto-lei no 70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Igualmente, dispõe o Art. 336 do Código de Processo Civil:
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
Como já dito anteriormente, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
legitimidade dos serviços de fretes tomados, dos bens para revenda, como
também não apresentou descrição válida para determinados produtos, mesmo
intimada para tanto e ciente da necessidade de provas, pela DRJ.
O documentário daria suporte a este Colegiado, bem como a Autoridade Fiscal
para verificação da legitimidade dos créditos apurados e, sendo o caso, de sua
validação (reversão das glosas). Igualmente, teria condão de provar o erro no
Dacon e, consequentemente, saneá-lo.
Além do mais, trouxe defesa genérica em relação às glosas do CFOP sem
direito a crédito e material para consumo, e do pallet.

Ante o exposto, deixo de conhecer do argumento de nulidade do procedimento
de fiscalização (MS no 0006582-68.2016.4.03.6100) e, da parte conhecida, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915829/2013-27

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
o recurso voluntário quanto ao argumento de nulidade do procedimento de fiscalização e, na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 336
DF CARF MF
Original